Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015767-83.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), ALEXANDRE MANOEL DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA..

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENA A CUMPRIR QUE CONSIDEROU A FRAÇÃO DE 2/5 (40%) – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – TERATOLOGIA JURIDICA NÃO EVIDENCIADA –– MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

Não evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que considerou a fração de 2/5 (40%) para o caso de reincidência genérica, mostra-se pertinente preservá-la, até o julgamento do recurso próprio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos processo executivo de pena n. 0029266-98.2015.8.11.0042, que deferiu o pedido formulado pelo apenado e retificou o cálculo de pena, passando a considerar a fração de 2/5 (ou 40%), para fins de progressão regimental, para a condenação referente ao crime de homicídio qualificado.

O requerente relata que o requerido cumpre pena unificada de 20 anos, 7 meses e 6 dias, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado, em regime fechado, desde 6.6.2014.

Aduz que, após serem inseridas as informações no
SEEU
, foi gerado o cálculo de pena, segundo o qual o requisito objetivo para a progressão de regime será atingido em 17.10.2022. No entanto, o apenado, por meio de seu advogado constituído, em petição, requereu a retificação do cálculo de pena, de modo que se utilizasse a porcentagem de 40% (2/5) para progressão de regime, em relação à condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, o que foi deferido.

Assevera que, por se tratar de condenado reincidente, deve ser mantida a fração de 3/5 para a condenação por crime de natureza hedionda por equiparação, uma vez que a Lei 13.964/2019, ao alterar a Lei de Execução Penal, dispondo o cumprimento de 60% da pena se o condenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, foi omissa, de modo que não alterou o lapso temporal necessário para aquele que ostenta a condição da reincidência genérica, como no caso concreto.

Com essas considerações, o requerente interpôs recurso de agravo em execução penal na origem, com fundamento no artigo 197 da LEP, o qual está pendente de remessa a este egrégio Tribunal de Justiça para apreciação, razão pela qual, diante da possível demora para o julgamento do aludido recurso, e da iminente progressão de regime a ser concedida ao apenado, objetiva a concessão de tutela de urgência, para o fim de conceder efeito suspensivo ao agravo interposto contra a referida decisão.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.

O pedido de liminar foi indeferido – Id. 52511969.

O requerido pugnou pela improcedência do pedido – Id. 71497981.

A Procuradoria -Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da cautelar – Id. 73634990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sabe-se que a legislação pertinente não prevê a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal, tanto que o art. 197 da Lei n. 7.210/84, dispõe que
“das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

No entanto, o STJ tem admitido medida cautelar inominada à concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito em casos excepcionais, dada a cautelaridade pleiteada, assim como em outras vias recursais, desde que presentes o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Na presente hipótese, como mencionado quando do indeferimento da liminar, entendo que não fora comprovado o perigo de dano irreparável a justificar eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em parecer ministerial, a decisão de primeiro grau que aplicou o percentual de 40% ao apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, não reincidente específico –, não apresenta nenhuma teratologia, pois tal entendimento, apesar das divergências, vem sendo adotado pela jurisprudência quase unânime deste Tribunal (N.U 1019885-05.2020.8.11.0000, N.U 1022294-51.2020.8.11.0000 e N.U 1025412-35.2020.8.11.0000).

Não bastasse isso, verifica-se que, mesmo após a alteração do cálculo de pena a cumprir, tal lapso só será atingido em 17.10.2022.

Em resumo, há tempo hábil suficiente para que, em recurso próprio e no momento devido, a controvérsia seja dirimida.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a presente ação cautelar, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau proferida nos autos de Executivo de Pena n. 0029266-98.2015.8.11.0042, com trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021